Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-32.2017.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002992-32.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILSON DA SILVA MORAIS - CPF: 723.494.761-20 (APELANTE), LEKAGI MODA INTIMA LTDA - CNPJ: 04.990.646/0001-14 (APELADO), LIZANDRA FERNANDES BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.136.251-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COERÊNCIA LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL AO ASSISTIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLEMENTO QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do executado, contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por abandono da causa (CPC, art. 485, III), com atribuição de custas processuais à exequente, sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Requerimento do recurso: fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução de título extrajudicial por abandono da causa autoriza a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da curadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, quando atua como curadora especial, não dispensa a verificação dos pressupostos que autorizam a condenação sucumbencial no caso concreto.

5. A fixação de honorários advocatícios em processos executivos extintos sem resolução de mérito deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais a parte que deu causa à instauração do feito.

6. A causa da instauração do processo executivo é o inadimplemento do devedor, de modo que a extinção por abandono, prescrição intercorrente ou ausência de bens penhoráveis não transfere ao exequente a responsabilidade pelo ônus sucumbencial.

7. O abandono processual motivado pelo esgotamento das diligências executivas não configura sucumbência do exequente no plano do direito material, notadamente quando ausente pronunciamento jurisdicional que negue a existência ou a exigibilidade do crédito.

8. A condenação do credor em honorários advocatícios na hipótese de execução frustrada importa dupla penalização, materializada pela impossibilidade de satisfação do crédito e pelo ônus financeiro decorrente da sucumbência, em benefício da parte que deu causa à instauração do processo pelo descumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 485, III; LC 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 2.234.400/PB, AgInt no AREsp 2.007.859/PR, AgInt no AREsp 2.439.703/SP; TJMT, AI 1044534-58.2025.8.11.0000, ApCiv 0001513-61.2016.8.11.0098, ApCiv 0000187-36.1995.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do executado
GILSON DA SILVA MORAIS
, contra sentença do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela exequente
LEKAGI MODA ÍNTIMA LTDA – EPP
, extinguiu o processo por abandono da causa (CPC, art. 485, III), condenando a exequente ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.

A controvérsia tem origem em execução de título extrajudicial fundada em duas notas promissórias, emitidas em 17/novembro/2015, com vencimentos em 17/janeiro/2016 e 17/fevereiro/2016, no valor de R$ 6.766,13 cada. O débito, inicialmente calculado em R$ 13.600,31 quando do ajuizamento em maio de 2017, alcançou a cifra atualizada de R$ 33.203,26.

No curso do processo, frustradas as tentativas de citação pessoal, o executado foi citado por edital em 08/abril/2021. A Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, opôs exceção de pré-executividade, na qual suscitou prescrição intercorrente, tese rejeitada pelo juízo de origem e por este Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1014976-46.2022.8.11.0000.

No prosseguimento da execução, foram realizadas pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, as quais resultaram em bloqueios de valores irrisórios (ids. 334730413 a 334730418).

A exequente, então, requereu a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir a empresa Morais e Mundel Consultoria Empresarial Ltda, identificada como vinculada ao executado.

O juízo singular, em 28/agosto/2024, determinou a juntada de certidão da JUCEMAT e do contrato social da referida empresa, sob pena de indeferimento (id. 334730425). A exequente, contudo, permaneceu inerte.

Diante da inércia, o juízo expediu carta de intimação pessoal à exequente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. A correspondência retornou com a informação de que a destinatária havia se mudado do endereço cadastrado (id. 334730432).

O juízo singular, então, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono de causa, atribuindo as custas à parte autora, sem arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais (id. 334730433).

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública do Estado defende a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, ao argumento de que houve efetiva angularização da relação processual, com apresentação de defesa técnica e interposição de recurso. Invoca o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil e o princípio da causalidade, sustentando que a parte exequente, ao dar causa à demanda e posteriormente abandoná-la, deve suportar os encargos sucumbenciais (id. 334730435).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A Defensoria Pública sustenta que a sentença incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários sucumbenciais em seu favor, não obstante a extinção do processo por abandono da causa pela exequente (CPC, art. 485, III), resultado que teria beneficiado o executado assistido pela curadoria especial.

Invoca o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar n. 80/1994 e o Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

O inconformismo não merece acolhimento.

Não se desconhece o direito de a Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua como curadora especial e o resultado da demanda favorece o assistido.

O reconhecimento dessa prerrogativa institucional, todavia, não dispensa a verificação dos pressupostos que autorizam a condenação sucumbencial no caso concreto.

A questão dos honorários sucumbenciais em processos executivos extintos sem resolução de mérito tem sido objeto de progressiva revisão jurisprudencial pelo Superior Tribunal de Justiça, que passou a afastar a condenação do exequente em verbas sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

Segundo essa orientação, quem deu causa à instauração do processo executivo foi o devedor, que descumpriu a obrigação de satisfazer o crédito exequendo.

Desse modo, a circunstância de o processo ter sido extinto por abandono, prescrição intercorrente ou ausência de bens penhoráveis não transfere ao exequente a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, sob pena de premiar o devedor inadimplente e penalizar o credor que legitimamente buscou a satisfação de seu direito.

Nesse sentido, cito recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que afastam a responsabilidade do exequente pelo pagamento de honorários advocatícios:

“(...) Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito. (...)”
(STJ, REsp n. 2.234.400/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 01/12/2025).

“(...) Na hipótese de extinção da execução, ainda que por abandono da causa, mormente quando este se der após ausência de localização de bens do devedor passíveis de penhora, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador na condenação aos ônus relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. É indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação e ainda auferirá vantagem sucumbencial na execução frustrada. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.007.859/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/06/2025).

“(...) Consoante o entendimento dominante da Segunda Seção desta Corte Superior, nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.439.703/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024,).

A conclusão da Corte Superior está assentada na lógica de que, se na hipótese de prescrição intercorrente – em que o exequente permaneceu inerte por lapso temporal suficiente à consumação do prazo prescricional – há recusa à imposição de honorários ao credor, com maior razão essa orientação deve prevalecer quando a extinção decorre de abandono processual, situação que igualmente não configura sucumbência do exequente no plano do direito material.

Essa orientação, ainda que em menor expressão, tem sido acolhida por este Tribunal de Justiça, tanto pelas Câmaras de Direito Público quanto pelas Câmaras de Direito Privado:

“(...) A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, fundada em diretrizes de racionalização processual, não configura sucumbência apta a justificar a fixação de honorários advocatícios. (...)”
(TJMT, AI 1044534-58.2025.8.11.0000, Relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/03/2026).

“(...) O reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade e da regra do art. 921, § 5º, do CPC/2015, incluído pela Lei nº 14.195/2021. (...)”
(TJMT, ApCiv 0001513-61.2016.8.11.0098, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2026).

“(...) A extinção da execução de título extrajudicial por desistência do exequente motivada pela ausência de bens penhoráveis não enseja a condenação em honorários sucumbenciais. (...)”
(TJMT, ApCiv 0000187-36.1995.8.11.0055, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026).

Embora haja compreensões jurisprudenciais em sentido contrário, acompanho a orientação de que a imposição de honorários ao exequente na hipótese vertente carece de razoabilidade sob a perspectiva da justiça material.

O exame da marcha processual revela que a exequente não permaneceu inerte ao longo da tramitação. Ao contrário, durante mais de sete anos de tramitação do feito, a credora empreendeu reiteradas diligências na tentativa de localizar o devedor e bens passíveis de constrição, arcando com os custos inerentes a essas providências, como pesquisas cadastrais, expedição de mandados, tentativas de citação.

O abandono processual, nesse contexto, não traduz desídia originária da credora, mas revela, em última análise, o esgotamento de suas forças diante da frustração reiterada das diligências executivas. A bem da verdade, constitui espécie de desistência tácita, motivada pelo cansaço decorrente de anos de tentativas infrutíferas de receber crédito a que fazia jus.

Impor à parte exequente, que mobilizou o aparato jurisdicional de forma legítima e persistente, a condenação em honorários advocatícios equivale a penalizá-la duplamente: primeiro pela impossibilidade de satisfação do crédito, depois pelo ônus financeiro de remunerar o patrono da parte que, desde o início, deu causa à instauração do processo pelo descumprimento da obrigação.

É preciso ressaltar que não houve pronunciamento jurisdicional que negasse a existência ou a exigibilidade do crédito, mas somente a cessação do impulso processual por parte de quem, após anos de diligências onerosas e infrutíferas, não mais reuniu condições ou ânimo para prosseguir na execução, situação que não autoriza a imposição do ônus sucumbencial.

Diante desse quadro, a sentença não merece reparo no ponto em que deixou de fixar honorários advocatícios.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na qualidade de curadora especial de
GILSON DA SILVA MORAIS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026